Tribunal: TJSP
Processo: 1031108-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Revelia. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Descabimento. Hipótese em que o próprio apresentou documento que comprova a existência de outros apontamentos desabonadores em seu nome, os quais não controverte. Inafastável a aplicação da Súmula 385 do STJ. - RECURSO DESPROVIDO